Tribunal: TCU
Processo: 030.110/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10329/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.110/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelice Cangussu Oliveira Gois (XXX.633.683-XX); Adriana Afonso Pinheiro (XXX.027.315-XX); Agnodecia Gomes Silva (XXX.651.224-XX); Alda Goncalves de Oliveira (XXX.469.203-XX); Alexandra Ferreira Campos (XXX.256.584-XX); Ana Caroline Mendes de Araujo (XXX.825.413-XX); Anderson Teixeira Cavalcante (XXX.513.514-XX); David Batista de Lima (XXX.988.314-XX); Hodes Santana Lima de Oliveira (XXX.349.144-XX); Mignum de Andrade Batista (XXX.854.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.